Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-32.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005242-32.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (APELANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA
.

APELADO(S):

BANCO SAFRA S.A
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA AUTÊNTICA. DESCONTO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e a devolução de valores referentes a descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado é autêntica e se os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, bem como se há cabimento para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Realizada perícia grafotécnica, concluiu-se pela autenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado, afastando a alegação de não contratação do empréstimo.

Comprovada a legitimidade dos descontos realizados, e inexistindo comprovação de conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A comprovação da autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado afasta a ilicitude dos descontos e a configuração de dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no
0023439-46.2014.8.11.0041
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que
proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que
julgou improcedente o pedido inicial, na qual visava à condenação da parte
apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inidoneidade dos documentos juntados pela parte apelada.

2.
Do cabimento dos danos morais
.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões
(ID. 236065746)
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA.

APELADO(S):
BANCO SAFRA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou improcedente o pedido inicial, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado
.

1. Da inidoneidade dos documentos juntados pela parte apelada.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em benefício previdenciário, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos, não indica a inidoneidade dos documentos arrolados, bem como, não se verifica vício aparente na contratação do empréstimo consignado,
impugnado
pela parte apelante a assinatura constante no documento “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (
INSS/PÚBLICO/PRIVADO
) No
5829221
” (ID.
236065675
),
foi
realizado perícia grafotécnica, cuja conclusão foi a seguinte (ID. 236065733 – pág. 21):

“Após análise nos lançamentos, este Perito chegou a uma conclusão, que passa a descrevê-la, em conjunto com algumas observações.

No lançamento questionado, foram encontrados vários pontos convergentes. Entre esses pontos convergentes, importante destacar a convergência encontrada no início do lançamento. Pois a autora tem como comportamento do punho iniciar a escrita com a letra “A” com ataque em gancho. Sendo este comportamento observado em todos os lançamentos.

Além disso, outro ponto merecedor de destaque são os vários espaçamentos
interliterais
encontrado em todos os lançamentos. Como também a presença dos passantes superiores com laçada nas letras “F”.

Por essas convergências destacadas acima, e pelas que estão dispostas no item 09, este Perito conclui que a assinatura questionad
a
é autêntica, proveio do punho escritor da autora.”

A perícia grafotécnica é
um meio probatório essencial para verificar a autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em casos
em que
há alegações de falsificação
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Desse modo, comprovada a contratação do empréstimo consignado em discussão, à vista da autenticidade das assinaturas apostas no instrumento contratual, apurada em perícia grafotécnica realizada no referido documento, afiguram-se devidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora, devendo ser mantido a r. sentença.

2. Do cabimento dos danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa
.
Ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024